Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSÍVEL. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de falso testemunho não exige a comprovação do dolo específico, bastando, para sua consumação, que o réu tenha prestado depoimento falso.

2. Caso o réu não tenha confessado o crime formalmente e seja reincidente não há falar em proposição de acordo de não persecução penal.

3. Sendo o réu condenado por crime doloso, com pena inferior a 4 (quatro) anos, não possuindo circunstâncias judiciais negativas e sendo reincidente não específico em crime cometido sem violência ou grave ameaça, resta cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal.

4. O pedido de gratuidade de justiça é de competência da Vara de Execução Penal, nos termos da Súmula 26 deste ETJDFT.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.